Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704789-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SELECT REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DIAS COELHO JUNIOR AGRAVADO: DIOGO ALVES OLIVEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de contribuições mensais, determinou que a autora/agravante emendasse a inicial para decotar os honorários convencionais da planilha de débito juntada. A agravante alega, em síntese, que a previsão de honorários convencionais de 20% está consignada no art. 35, parágrafo terceiro, do seu Estatuto, razão pela qual integram a planilha de cálculos da dívida objeto da ação de cobrança. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a cobrança dos honorários convencionais. Com razão, inicialmente, a agravante. Cabível o agravo de instrumento, considerando que a determinação de emenda à inicial tem potencial para causar prejuízo à agravante, caso essa questão somente venha a ser dirimida em grau de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o art. 35, parágrafo terceiro, do Estatuto da agravante prevê a incidência de honorários de 20% na hipótese de cobrança judicial das contribuições mensais devidas pelos associados (ID 113261643 do processo originário), in verbis: “ART. 35o - A fontes de recursos para manutenção da associação: a) Contribuições mensais consecutivas dos associados; (...) Parágrafo Terceiro - Será cobrado do inadimplente a incidência de 10% de honorários de cobrança quando for extrajudicial, e 20% em caso de cobrança judicial.” E, no caso, os débitos imputados ao agravado se referem aos meses de outubro e novembro de 2021, posteriores à aprovação do Estatuto pela Assembleia Geral (em 29/10/2020 – Ata de Assembleia Geral de ID 113261642 do processo originário), o que, a princípio, autorizaria a incidência dos honorários em questão. No mesmo sentido: “(...) 1. A previsão expressa no Estatuto da associação de moradores, aprovado em Assembleia Geral, torna legítima a cobrança judicial de honorários convencionais/contratuais de condômino inadimplente. (...)” (Acórdão 1386582, 07178944120218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial, caso não atendida a determinação de emenda. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a determinação de emenda à inicial quanto ao decote da verba honorária, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator